Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESUAL CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. PARTILHA DE IMÓVEL PENDENTE. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelo autor, o que não se verificou na espécie. Assim, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação pela parte ré.
2. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelos réus/apelantes, não se pode presumir o dolo e a má-fé do autor ao pleitear a extinção do condomínio do imóvel comum, pois o pleito se dirigiu à legítima defesa do direito que entende possuir. Em verdade, tal conduta apenas revela a animosidade proveniente da relação de parentesco entre as partes. Recurso dos réus desprovido.
3. Interposta apelação adesiva pelo autor, os réus suscitam preliminar de inépcia do recurso, em contrarrazões. A sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Logo, subsiste interesse recursal do autor no aviamento do recurso adesivo, o qual, inclusive, impugna especificamente os fundamentos do decisum. Preliminares de falta de interesse recursal e de violação aos princípios da dialeticidade rejeitadas.
4. Em razão do princípio da saisine, “ocorre a transmissão da propriedade dos bens, já na forma de um condomínio de bem indivisível” (in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al.]. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 4.083). Consequentemente, nos termos do parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil, “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.
5. Se o inventário está em curso, sem a respectiva partilha, configura-se ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular para ajuizamento da ação de extinção de condomínio referente a imóvel do acervo hereditário proposta por coerdeiro, diante da indivisibilidade determinada pelo art. 1.791 do Código Civil e, nessa medida, escorreita a sentença apelada, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.
6. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.